Tribunal: STF
Processo: RE 1112595
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. TEMA 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO, CONSIDERADOS OS PERÍODOS ABRANGIDOS PELO CÁLCULO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que proveu recurso extraordinário, segundo ementa infra:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. TEMA 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargantes aduzem, em síntese, ter havido obscuridade no julgado, in verbis:



    “O Il. Ministro deu provimento ao recurso extraordinário do embargado para determinar que os cálculos da execução a quo observem em sua integralidade a taxa de juros prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997.



    Ocorre que, pelo dispositivo do julgado, não há como determinar o alcance do provimento, pois a decisão não especifica a taxa de juros a ser aplicada no cálculo, de acordo com as alterações sofridas pelo artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, com o decurso do tempo.



    Importa considerar que no caso dos autos há incidência de juros a contar de 06/2000 (vide cálculo anexado no id. 82196b89), razão pela qual se mostra necessária a especificação das taxas a serem observadas em cada período do cálculo, com a ressalva expressa quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês (12% ao ano) até a data de vigência da MP nº 2.180-35/2001 - julho/2001.



    Como se sabe, até a data da vigência da MP nº 2.180-35/2001, os juros aplicados contra a Fazenda Pública incidem no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º, Decreto nº 2.322/87. A partir da data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, o percentual é de 0,5% ao mês, até o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (inteligência do REsp 1.495.146/MG – realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 905).



    A Lei n. 11.960/09, alterou a Lei de n. 9.494/97, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    (...)



    Nesse contexto, em que pese a clareza do julgado quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 435/STF e 1170/STF, deve ser esclarecido no dispositivo que a aplicação do artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, deve observar as alterações sofridas pela MP 2.180-35/2001 e pela Lei n. 11.960/2009, de acordo com o período em que vigoraram.



    Ademais, ao determinar que os cálculos da execução a quo observem em sua integralidade a taxa de juros prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, o decisum desconsidera os limites da adstrição, já que extrapola o período de aplicação da taxa de juros discutido no recurso do IBAMA, configurando decisão extra petita, em desacordo ao comando dos arts. 141 e 492 do CPC/2015.



    No caso concreto, as razões recursais do IBAMA não visam à discussão sobre a taxa aplicável antes da vigência da MP 2.180-35/2001, tampouco a aplicação ou não da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Na verdade, o IBAMA, no recurso extraordinário sub judice, somente pugna pela fixação da taxa de juros moratórios em 6% ao ano a partir da publicação da Medida Provisória nº 2.180- 35/01, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97. Isso porque, o acórdão regional já determinou a aplicação da Lei nº 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a contar de sua publicação.



    Ou seja, quanto à aplicabilidade da referida lei, não há sequer interesse recursal pelo IBAMA.



    Como demonstrado, a pretensão do IBAMA é a alteração dos juros incidentes entre a publicação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 e a Lei 11.960/09, mostrando-se obscura e equivocada a determinação de aplicação do art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, sem a especificação das taxas, na integralidade do período de cálculo.



    Assim sendo, opõem-se os presentes embargos declaratórios, para que o Il. Julgador se manifeste expressamente a respeito dos vícios apontados, inclusive com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao recurso, para que seja expressamente ressalvada a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, no período que antecede a Medida Provisória nº 2.180-35/2001.”



    Intimada a se manifestar, a parte embargada restou silente.



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida a pretensão dos embargantes.



    Com efeito, a via dos embargos de declaração detém a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, especificamente: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou, ainda, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consubstancia o equívoco ou a inexatidão relacionado(a) a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, porquanto não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, vislumbra-se obscuridade no decisum embargado, uma vez que, ao determinar “que os cálculos da execução a quo observem em sua integralidade a taxa de juros prevista no artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997”, desconsiderou que os cálculos da execução em tela abrangem período prévio à vigência da Medida Provisória 2.180/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei federal 9.494/1997, bem como período posterior ao advento da Lei federal 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei federal 9.494/1997, cuja aplicação foi determinada no acórdão a quo.



    Destarte, tenho por imperiosa a acolhida dos embargos, com excepcionais efeitos infringentes, para delimitar o alcance da decisão.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para o fim específico de sanar a obscuridade apontada, de maneira que o dispositivo da decisão passe a apresentar a seguinte redação:



    “Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no teor do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para determinar que os cálculos da execução a quo observem a taxa de juros prevista na redação original do artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/1997 em relação ao período compreendido entre a publicação da Medida Provisória 2.180/2001 e a publicação da Lei federal 11.960/2009.”



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente